Tribunal: TJES
Processo: 5033033-48.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033033-48.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE LUIZ RODRIGUES VIEIRA e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5033033-48.2025.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JOSE LUIZ RODRIGUES VIEIRA

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MILITAR ESTADUAL EM RESERVA REMUNERADA. NEOPLASIA MALIGNA (NEOPLASIA RENAL). DESNECESSIDADE DE REFORMA DO MILITAR. EQUIVALÊNCIA ENTRE RESERVA E INATIVIDADE PARA FINS TRIBUTÁRIOS. PRECEDENTE DO STJ (RESP 1.125.064/DF). TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DATA DO DIAGNÓSTICO DA ENFERMIDADE (ID 18873963). CONSECTÁRIOS LEGAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TEMA 905 DO STJ. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES UTILIZADOS PELO ENTE NA COBRANÇA DE TRIBUTOS EM ATRASO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo e pelo IPAJM contra sentença que julgou procedentes os pedidos de isenção de Imposto de Renda e repetição de indébito formulados por militar na reserva remunerada, diagnosticado com neoplasia renal. Os recorrentes sustentam a impossibilidade de isenção para militares não reformados, a fixação do termo inicial na data do laudo oficial e pugnam pela aplicação da taxa SELIC como índice de atualização dos consectários legais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar: (i) se a condição de reserva remunerada autoriza a isenção do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88; (ii) se o termo inicial deve ser a data do diagnóstico (id. 18873963); e (iii) se os índices de juros e correção monetária devem ser adequados ao Tema 905 do STJ.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A reserva remunerada equivale à condição de inatividade para fins de isenção tributária, sendo despicienda a transferência para a reforma. Precedente do STJ (REsp n. 1.125.064/DF). 2. O termo inicial da isenção é a data da comprovação da doença mediante diagnóstico médico (21/01/2020 - id. 18873963), conforme tese firmada pelo STJ (AgInt-AREsp 1.215.565). 3. Quanto aos consectários legais, tratando-se de repetição de indébito tributário, a correção monetária e a taxa de juros de mora devem corresponder às utilizadas pelo ente público na cobrança de tributos pagos em atraso, conforme determina o Tema 905 do STJ (item 3.1.1).

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e provido em parte, apenas para reformar os índices de atualização monetária e juros de mora. Dispositivos relevantes citados: Art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88; Tema 905 do STJ; EC nº 113/2021.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de repetição de indébito proposta por JOSE LUIZ RODRIGUES VIEIRA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do IPAJM. O autor, militar da reserva remunerada, comprova ser portador de neoplasia renal (neoplasia maligna) conforme diagnóstico constante no ID 18873963. Pleiteia a isenção de Imposto de Renda sobre seus proventos e a restituição dos valores descontados desde a data do diagnóstico.

O Estado e o IPAJM apresentaram recurso inominado (id. 18874685) insurgindo-se contra a procedência do pedido. Alega que: a) a isenção só seria cabível se o militar estivesse na reforma; b) o termo inicial deveria ser a data do laudo oficial; c) os consectários da condenação deveriam observar os índices aplicados na cobrança de tributos em atraso (taxa SELIC).

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, reconhecendo o direito à isenção desde o diagnóstico e determinando a repetição do indébito com aplicação de IPCA-E e SELIC (após a EC 113/2021).

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a sentença merece confirmação quanto ao direito à isenção e ao termo inicial, porém comporta reforma pontual quanto aos consectários legais.

O argumento de que a isenção do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88 exige a condição de "reforma" é improcedente. Para fins de isenção tributária, a inatividade militar engloba tanto a reforma quanto a reserva remunerada. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou que
"A reserva remunerada equivale à condição de inatividade, situação contemplada no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, de maneira que são considerados isentos os proventos percebidos pelo militar nesta condição"
(REsp n. 1.125.064/DF).

A tese de que a isenção deve fluir apenas da data do laudo oficial também deve ser afastada. O benefício tributário é um direito que se perfaz no momento em que os requisitos legais coexistem. O termo inicial é a data de comprovação da doença: “
O termo inicial da isenção da imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico, e não, necessariamente, a data de emissão do laudo oficial
” (STJ; AgInt-AREsp 1.215.565). No caso, o diagnóstico de neoplasia renal em 21/01/2020 (id. 18873963) é o marco correto.

Por fim, quanto aos índices de atualização, assiste razão ao recorrente. Tratando-se de repetição de indébito tributário, deve-se observar o que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 905
(item 3.1.1):

"3.1.1 Condenações impostas à Fazenda Pública de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso."

Dessa forma, considerando a natureza do tributo e sua essência, o índice de correção deve seguir aquele aplicável pelo ente pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, o que remete, no caso do IR, à Taxa Selic.

Sabe-se, porém, que a Taxa Selic engloba correção monetária e juros moratórios. Incide correção monetária a partir de cada retenção indevida. Os juros, por sua vez, são computados apenas após o trânsito em julgado. Assim, para que não haja acréscimo de juros antes do momento adequado, deve-se aplicar o IPCA (correção monetária) a partir de cada retenção indevida, e a Taxa Selic (correção + juros moratórios) a partir do trânsito em julgado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença recorrida apenas no tocante aos consectários legais, para determinar a atualização dos valores através do IPCA, a partir de cada retenção indevida, e, após o trânsito em julgado, seja aplicada exclusivamente a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC). No restante, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, ante o provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)